Tribunal: TJDFT
Processo: 0045643-60.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0045643-60.2010.8.07.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que a eg. 5a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da APC n° 2010.01.1.137176-3. Malgrado conste na certidão Id. 20341811 possível prevenção da 3a Turma Cível, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento n° 2010.00.2.006388-9, referido processo diz respeito a parte diversa. Na hipótese, constata-se que o presente feito decorre de julgamento do Agravo em Recurso Especial que acolheu a preliminar para reconhecer a nulidade da sentença de fls. 875-936 e determinar o retorno aos autos de origem. O recurso de Apelação foi julgado pela eg. 5a Turma Cível. Assim, em obediência ao disposto no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator, nos exatos termos da certidão Id. 20321793. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora